Tribunal: STF
Processo: MS 38628
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Autoridade impetrada que não figura no rol exaustivo previsto no art. 102, I, “d”, da Magna Carta. Competência declinada, com respaldo nos arts. 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Natanael dos Santos e Outros contra ato jurisdicional prolatado, nos autos do processo nº 1008386-39.2021.8.26.0269, pelo Presidente do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 102, I, d, da Magna Carta, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Consta, também, da Súmula 624/STF que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”, assim como do art. 21, VI, da LC 35/79 (LOMAN) que “Compete aos Tribunais, privativamente: (...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”.



    A competência constitucional desta Suprema Corte para conhecer de mandados de segurança é firmada em razão da autoridade apontada como coatora. Do rol exaustivo previsto no art. 102, I, “d”, da Magna Carta, não constam atos praticados por Presidente de Colégio Recursal de Juizado Especial. A propósito, recordo as ementas dos seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 3. Agravo regimental DESPROVIDO (MS 33994 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 28473 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 17.9.2014).



    Compete ao próprio Colégio Recursal o processamento e o julgamento de mandado de segurança endereçado contra decisão de seu Presidente. Nesse sentido:



    EMENTA: Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal. (MS 24.691 QO, Min. Rel. p/ ac. Sepúlveda Pertence, j. em 04.12.2003, DJ em 24.06.2005)



    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora